Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726018-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SHCES QD 1401 AGRAVADO: ANA DA GLORIA DE SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO A DA SHCES QD 1401 contra a decisão de ID 28093105, proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de ESPÓLIO DE ANA DA GLÓRIA DE SIQUEIRA, que determinou, em razão do óbito da executada, a desconstituição da penhora realizada em imóvel de sua titularidade. Em suas razões, afirma que a morte do devedor não implica na indivisibilidade automática, tampouco na impossibilidade de constrição de seu patrimônio; que não há obrigatoriedade do credor requerer a abertura do inventário; que os herdeiros podem se opor à habilitação de credor. Aponta violação aos princípios da celeridade e da economia processual. Defende que a penhora de imóvel pertencente a espólio é válida, cabendo aos herdeiros eventual saldo remanescente. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a determinação de prosseguimento do processo. Custas recolhidas (ID 28093092 – p. 2). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que assiste razão à parte agravante. Nos termos do artigo 1.997, do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. Ou seja, o óbito da parte não constitui causa extintiva do direito do credor, mas deve haver o adequado direcionamento para o espólio, enquanto universalidade de bens deixados pelo de cujus, até que se finalize o processo de partilha. Por outro lado, o artigo 313, §2o, do Código de Processo Civil dispõe que, ao tomar conhecimento da morte do réu, o juiz suspenderá o processo e intimará o autor para que promova a regularização do polo passivo, observado o procedimento de habilitação, do qual o credor tem legitimidade para requerer (artigo 688, I, do Código de Processo Civil). De fato, não se pode simplesmente desconsiderar o falecimento da devedora e prosseguir com o cumprimento de sentença, rejeitando as inafastáveis consequências jurídicas do evento natural. O óbito, contudo, não representa causa suficiente para desconstituição da penhora, impondo-se a suspensão do processo para a regularização do polo passivo. Considerando que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada tem aptidão para causar risco de dano grave ao agravante, e que se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, o artigo 995 do Código de Processo Civil autoriza a suspensão da eficácia do provimento judicial impugnado. Desse modo, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora